Tribunal: CARF
Processo: 10880.954659/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954659/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.123 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final: A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
02953.26019.291104.1.7.02-2528 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
requereu restituição de pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2003, no valor original de R$ 1.342.410,65, e solicitou compensação com
débitos próprios que especifica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954659/2009-10
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório eletrônico no 842103776,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento (R$ 438.347,64),
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
02953.26019.291104.1.7.02-2528,
não
homologando
a
do
PER/DCOMP
no
00460.09235.190906.1,7.02-0829.
De acordo com o a análise do crédito, não foram reconhecidas as seguintes parcelas:
a) Imposto de Renda Pago no Exterior:

b) Imposto de Renda Retido na Fonte:

c) Estimativas Compensadas com SNPA:

Cientificada, a interessada, em apertada síntese, apresentou a seguinte manifestação de
inconformidade:
1) Do direito de compensar o imposto pago no exterior:
1.1) que é decorrente de prestação de serviços;
1.2) que os Certificados de Retenção anexados " Impuesto a las Ganancias",
decorrentes da prestação de serviços na Argentina comprovam o pagamento;
1.3) que, de acordo com a legislação (Lei no 9.430/96, Medida Provisória n°. 1.858-8/99
(atual MP 2.158-35/012) e Jurisprudência administrativa colacionada3), estando
presente nos autos as devidas provas de pagamento do imposto no exterior decorrentes
de prestação de serviços (Certificados de Retenções), torna-se inconteste o direito de a
Manifestante vir a compensá-lo ou deduzir, no Brasil, para se evitar a dupla tributação;
1.4) que nem se alegue que os Certificados de Retenções ora juntados, não seriam
documentos hábeis a comprovar os pagamentos efetuados no exterior (Argentina), sob o
argumento de que tais documentos não atenderiam aos requisitos previstos no artigo 26,
§2° da Lei n° 9.249/95, uma vez que a Lei no 9.430/964 trouxe normas de cunho
procedimental, as quais tornam suficientes os documentos acostados para demonstrar o
imposto pago no exterior e, consequentemente, respaldar o seu direito.
"Ou seja, nos termos da lei n°. 9.430/96 não mais se exige que os contribuintes
apresentem ao Fisco, para fins prova do imposto pago no exterior e, consequentemente,
que para exercer o direito à compensação de tais valores seja necessário apresentar o
documento relativo ao imposto pago no exterior reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira do pais em que o imposto foi
recolhido. Atualmente, conforme já dito, basta que os contribuintes comprovem através
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

do documento de arrecadação que a legislação prevê a incidência tributária, o que
resta cumprido através dos documentos adrede anexados.";
1.5) que o art.21 da MP no 1.858 e o art.26 da Lei no 9.249/95, estabeleceram limites de
valor para que a pessoa jurídica possa compensar no país, imposto e a contribuição
social pagos no exterior sobre tais rendimentos, sendo o valor (limite) determinado
mediante o cálculo do imposto e da contribuição social que seriam aqui devidos sobre
os rendimentos do exterior;
1.6) que o próprio Manual da DIPJ 5denomina o imposto pago no exterior pela pessoa
jurídica, de "crédito". Ou seja, o que se pretende demonstrar aqui é que a pessoa
jurídica possui um direito incontroverso de aproveitamento do credito relativo ao
imposto pago no exterior;
1.7) que, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 16, §2°
inciso II da Lei n° 9.430/96, é detentor de um crédito contra a Fazenda Pública podendo
utilizá-lo para compensação com débitos próprios; e 1.8) que ainda que compactue do
entendimento de que os documentos comprobatórios do imposto pago no exterior
devam atender aos requisitos do artigo 26, §2° da Lei no 9.249/95, protesta desde já pela
juntada posterior dos documentos de arrecadação devidamente registrado no Consulado
Brasileiro da Argentina, tendo em vista não ter tido tempo hábil para trazê-los;
2) Das estimativas compensadas com SNPA.
2.1)
que o reconhecimento parcial do crédito no PER/DCOMP
19468.94119.190906.1.7.02-6140 encontra-se com Recurso Voluntário nos autos do
processo administrativo n°.
11610.002999/2003-11 (extrato de andamento processual obtido junto site da RFB
anexo — doc. 06) pendente de julgamento, não se podendo afirmar qual valor
desconsiderado pela fiscalização realmente não procede.
2.2) que, em razão da discussão ainda pendente de julgamento na esfera administrativa,
torna-se imperioso suspender quaisquer exigibilidades decorrentes da glosa efetuada
pela fiscalização, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, inciso III6;
2.3) que, nesse sentido, inclusive, já se posicionou a jurisprudência do STJ que
pacificou o entendimento acerca dessa questão, conforme se verifica do julgamento dos
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP N° 850.332 - SP (2008/0045787-0);
2.4) que o que deve restar consignado, conforme constou do trecho do próprio voto
transcrito, é que, de qualquer forma, uma vez pendente de julgamento na esfera
administrativa recurso ou reclamação, restará suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do disposto no art. 151, III, do CTN, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça;
2.5) que, por conta da possibilidade de ocorrer a convalidação integral da PER/DCOMP
19468.94119.190906.1.7.02-6140, é que a suspensão da exigibilidade caracteriza-se
como o efeito necessário que o Recurso Voluntário apresentado deveria desencadear;
3) Da confirmação integral do IRRF
3.1) que, consoante se verifica do despacho decisório objeto da presente Manifestação
de Inconformidade, a d. fiscalização reconheceu quase que a totalidade das retenções
suportadas, deixando de convalidar, equivocadamente, o valor R$ 37.222,46, referente a
retenção de IR efetuada pela empresa Solvay do Brasil Ltda. (CNPJ n°.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

03.513.203/0001-70), cuja antiga razão social era Solvay Química Ltda., sob o
fundamento de que a Manifestante não comprovou a aludida retenção;
3.2) que, conforme se constata da análise do Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda e Comprovantes de Arrecadação ora juntados (doc.07), a
Manifestante, em decorrência de suas atividades empresariais, suportou a retenção do
valor objeto de glosa por parte da fiscalização;
4) Da suspensão da exigibilidade dos débitos oferecidos à compensação.
Que os débitos compensados através das PER/DCOMPs 02953.26019.291104.1.7.02-
2528,
homologada
parcialmente,
e
00460.09235.190906.1.7.02-02-0829,
não
homologada integralmente, os quais foram atrelados ao credito em comento, tendo em
vista a presente Manifestação de Inconformidade, deverão ter suas exigibilidades
suspensas, haja vista a determinação do § 11, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, incluído
pela Lei n° 10.833/2003.
5) Do pedido.
5.1) que seja conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade, para que
seja CANCELADA a decisão ora atacada, CONVALIDANDO-SE E
HOMOLOGANDO-SE INTEGRALMENTE o crédito objeto dos pedidos de
compensação n's 02953.26019.291104.1.7.02-2528 e 00460.09235.190906.1.7.02-
0829, bem assim as compensações com débitos deles decorrentes.
5.2) que seja o presente processo administrativo julgado em conjunto com o processo
administrativo n°. 11610.002999/2003-11 (no qual se discute a homologação integral da
PER/COMP 19468.94119.190906.1.7.02-6140), com o fito de evitar decisões
conflitantes acerca dos pagamentos das estimativas mensais apuradas pela Manifestante
no ano-calendário de 2003, com a utilização do Saldo Negativo informado na aludida
PER/DCOMP; e
5.3) reitera o protesto de juntada de posterior documentação que venha a robustecer o
quanto alegado, especialmente os comprovantes de pagamento de imposto no exterior
devidamente reconhecidos pelo Consulado Brasileiro na Argentina, na remota hipótese
de entender-se ser necessária tal providencia, os quais não compuseram o conjunto
probatório por ausência de tempo hábil, em preservação da verdade material.
Em sessão de 30/06/2015, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. ADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO
CONDICIONADA A INCLUSÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE NO
RESULTADO DO PERÍODO/APURAÇÃO DO LUCRO REAL. A pessoa jurídica
poderá utilizar o valor correspondente em moeda nacional do imposto pago no exterior
sobre as receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital, para reduzir o Imposto de
Renda/Contribuição Social devidos no país, desde que inclua a respectiva receita no
resultado do exercício/apuração do lucro real.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O Imposto de Renda retido na fonte, a
par da prova de que corresponde a receitas oferecidas à tributação, somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATOS TRIBUTÁRIOS. OBSERVÂNCIA. O
julgador administrativo deve, em face de sua atividade vinculada, observância aos atos
legais e ao entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos
regulamentares.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não
têm valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for
este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 358/ do e-processo):
# Estimativas Compensadas com SNPA

Conforme relato não se reconheceu, no despacho decisório em litígio, o montante de R$
206.490,73, em razão do PER/DCOMP 19468.94119.190906.1.7.02-6140 ter sido
homologado parcialmente em procedimento de reconhecimento de crédito eletrônico
anterior.
Ressalte-se que o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 10.637,
de 2002), ao determinar que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”,
confere certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação, entretanto, não ocorrendo a homologação,
considera-se o crédito nunca fora extinto, particularidade inerente à condição
resolutória.
Proferido Despacho Decisório denegatório de compensação (de forma total ou parcial),
desse modo, o crédito não reconhecido é tido como não extinto desde a apresentação do
PER/DCOMP. Eventual recurso interposto contra o despacho não tem o condão de
suprimi-lo, operando efeitos apenas quanto à suspensão da exigibilidade do crédito,
consoante § 11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996.
Esse é o entendimento aplicável ao reconhecimento parcial do crédito no PER/DCOMP
19468.94119.190906.1.7.02-6140 (processo administrativo n° 11610.002999/2003-11),
objeto do Acórdão no 16-17.912, proferido pela 5a turma da DRJ/SPOI, em 28 de julho
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

de 2008, que se encontra em discussão administrativa (Recurso Voluntário),
diferentemente do que quer fazer valer a manifestante, que quer dar os atributos de
certeza e liquidez ao crédito pleiteado que se encontra em discussão administrativa.
[...]
# IR EXTERIOR

De acordo com os autos, a parcela do crédito, no montante de R$ 660.349,82, relativo
ao imposto de renda pago no exterior, não foi confirmada no procedimento eletrônico de
análise do direito creditório pleiteado.
A contribuinte alega que o imposto recolhido no exterior resulta de rendimentos
auferidos por prestação de serviços na Argentina, consoante certificados de retenção
anexados " Impuesto a las Ganancias", e acrescenta que, de acordo com a legislação e
Jurisprudência administrativa colacionada, torna-se inconteste o direito de compensá-lo
ou deduzi-lo, no Brasil, para se evitar a dupla tributação. Por fim, alega que ofereceu à
tributação esses rendimentos
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a pessoa jurídica, quando
passaram a ser tributados no Brasil os rendimentos decorrentes de atividades
exercidas no exterior.
[...] a compensação de imposto pago no exterior sobre receitas, lucros, rendimentos,
ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, para ser
considerada confirmada/comprovada, está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo se
comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o,
II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado no
Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no
9.249/95); e
e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no
exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da
Lei no 9.430/96).
A interessada apurou lucro real positivo, portanto atende o requisito "a".
Constam às folhas 68/100, os documentos que balizam o seu direito.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Examinando-se essa documentação, constata-se que representa um possível documento
de arrecadação de imposto argentino (las Ganancias).
Ainda, identifica o CNPJ da interessada pela filial (61.460.325/0004-94),
Fatura no 3.114, valor da operação e montante devido.
O documento restante (fl. 67) é planilha elaborada pela própria contribuinte, que resume
informações constantes nos certificados de fls. 68 a 100:
A interessada alega que os Certificados de Retenções ora juntados são documentos
hábeis a comprovar os pagamentos efetuados no exterior (Argentina), consoante
determinações da Lei no 9.430/96 [...]
[...]
A Lei no 9.430/96 condicionou, para fins de compensação, a não obrigatoriedade de
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto quando a pessoa jurídica domiciliada no Brasil comprovar que a
legislação do país de origem do rendimento, para o caso, a Argentina, prevê a incidência
do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado, consoante aduz a interessada.
Logo, os certificados apresentados atendem o condicionante "b".
Quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na DIPJ/2004,
condicionante "c", a interessada alegou mas não apresentou uma única prova de sua
inclusão na demonstração do resultado ou da apuração do Lucro Real.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, como também não apresentou uma única
prova que a respectiva receita (R$ 2.641.399,00 - fl.67) foi incluída na Receita da
Prestação de Serviços (item 07 da ficha 06A da DIPJ, tampouco em outro item.
Mais, a cópia do livro Diário (fl. 198, 205) refere-se ao ano de 2002 e sem correlação de
valor com o total apresentado na planilha (fl. 67). As demais folhas do Diário (cópias-
215, 222-223, 228, 235, 242, 249, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 290, 303, 309, 313,
317, 324, 331, 338-339 e 346) do Diário indicam a contabilização de faturas, mas não a
inclusão das respectivas receitas na apuração da DIPJ.
[...]
# IR FONTE

[...]
[...] a compensação do imposto/contribuição na fonte está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, desde que se trate, logicamente, de rendimento
oferecido à tributação, cujo modelo é o aprovado mediante ato normativo baixado pela
Administração Tributária.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

[...] qualquer documento anexado, que não o comprovante de retenção acima ou
similar, constando, no entanto, todas as informações contidas no modelo acima,
não constitui comprovante de retenção do imposto na fonte, nos termos da
legislação de regência.
A manifestante apresentou os docs. de folha 113 para fundamentar o seu direito:

O comprovante de rendimentos apresentado faz referência ao ano calendário de 2004 e
não 2003, não servindo para fundamentar o seu direito creditório no ano calendário de
2003, consoante dita a legislação.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

A manifestante apresentou ainda, às fls. 114, 117, 119, 121, 123 e 124 - comprovantes
de arrecadação, totalizando R$ 37.222,46, da Solvay do Brasil Ltda, fazendo uma
alusão a uma possível operação de mútuo.

Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Consulta ao sistema DIRF não confirma referido rendimento auferido pela SOLVAY
INDUPA DO BRASIL S.A. (Interessada), não lhe dando, consequentemente, o direito
de compensar o imposto porventura incidente sobre a alegada operação de mútuo.
Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para
compor o saldo negativo do IRPJ que não restou comprovada, não há como postular a
sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos, em função do que
dispõe o art. 170 do CTN.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa.
Alega inicialmente que a DRJ/REC teria inovado indevidamente os fundamentos
apresentados para a glosa dos créditos oriundos das retenções efetuadas pelos serviços prestados
no exterior. Segundo constou do despacho decisório, referido crédito não fora reconhecido por
“pagamento no exterior não comprovado”. Já o acórdão recorrido explicou que tais créditos não
foram confirmados porque o contribuinte não teria comprovado que os rendimentos respectivos
teriam sido computados na apuração do lucro do período.
Veja-se nas próprias palavras do contribuinte (fls. 388 do e-processo):
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Nesse sentido, afirma o contribuinte que a DRJ/REC teria feito outras exigências
e apresentado novos argumentos não constantes do despacho decisório eletrônico, sobre os quais
o contribuinte sequer teve a oportunidade de se manifestar, em evidente cerceamento de direito
de defesa, razão pela qual seria necessário um novo julgamento ou no mínimo a sua conversão
em diligência.
Quanto ao mérito, relembra que o próprio acórdão recorrido reconheceu
expressamente o pagamento do imposto de renda na Argentina, razão pela qual a discussão deve
se limitar tão somente a questão do oferecimento das receitas respectivas à tributação.
Sobre essa questão, informa que não necessariamente a inclusão da receita com
serviços prestados nos exterior se verificará pela adição à base do IRPJ e da CSLL nas linhas
05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer a autoridade julgadora, visto que somente
dever ser indicados nestas linhas os rendimentos, lucros e ganhos de capital que não
compuseram o resultado do período (fls. 394/396 do e-processo). E explica:

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Com relação às estimativas compensadas com saldo negativos de períodos
anteriores, o contribuinte entende que elas deveriam ser consideradas independente do resultado
do processamento das declarações de compensação respectivas.
Ao cabo, a respeito dos créditos decorrentes de retenções na fonte, o contribuinte
não concorda com a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que o informe de rendimento
emitido pela fonte pagadora seria o único documento plenamente hábil à comprovação das
retenções. E para além disso, tampouco concorda com o que o acórdão recorrido discorreu
acerca do comprovante anexado junto à sua impugnação.
Muito embora a DRJ/REC tenha advertido que o comprovante apresentado seria
referente ao ano calendário 2004 e não 2003, ora em discussão, o contribuinte explica que isso
decorreu de um simples erro de preenchimento da fonte pagadora, aliás, bastante comum na
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

prática, tendo em vista a confusão causada entre “ano calendário” e “exercício”. Assim, o que
aconteceu é que a fonte pagadora preencheu 2003 acreditando se tratar de um campo referente ao
exercício. E para comprovar o equívoco o contribuinte apresentou todos os comprovantes de
pagamento do imposto os quais fazem referência ao mesmo código de retenção e ao ano de 2003,
além da ficha 53 da DIPJ da qual consta a retenção.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente ao exame de
mérito da discussão.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu a compensação de
débitos próprios por meio de declaração de compensação mediante a utilização de um suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003.
Consoante se constata do despacho decisório eletrônico, não foram confirmadas
as seguintes parcelas utilizadas na composição do referido saldo (fls. 9 do e-processo):

O detalhamento da análise das parcelas do crédito revela o motivo pelo qual os
montantes não foram confirmados integralmente (fls. 10/12 do e-processo):
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Imposto de Renda Pago no Exterior:

Imposto de Renda Retido na Fonte:

Estimativas Compensadas com SNPA:

Será objeto da presente diligências as parcelas referentes ao imposto de renda
pago no exterior e ao imposto de renda retido na fonte, consoante se explica.
A respeito do imposto de renda pago no exterior, a grande questão a respeito da
possibilidade ou não de seu aproveitamento diz respeito ao computo dos rendimentos respectivos
na apuração do lucro real. Segundo consta do despacho decisório o contribuinte não teria
preenchido corretamente as fichas 06A – Demonstração do resultado e 09A – Demonstração do
lucro real da sua DIPJ.
A DRJ/REC foi ainda mais específica e indicou que o contribuinte não teria
preenchido os itens 05 e 06 da ficha 09A, nem tampouco comprovado se tais receitas teriam sido
incluídas nos itens 05 da ficha 06A, veja-se (fls. 368 do e-processo):
Quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na DIPJ/2004,
condicionante "c", a interessada alegou mas não apresentou uma única prova de sua
inclusão na demonstração do resultado ou da apuração do Lucro Real.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, como também não apresentou uma única
prova que a respectiva receita (R$ 2.641.399,00 - fl.67) foi incluída na Receita da
Prestação de Serviços (item 07 da ficha 06A da DIPJ, tampouco em outro item.
Com o objetivo de refutar o acima aduzido e demonstrar que os rendimentos
teriam sido oferecidos à tributação, o contribuinte informa que não necessariamente a inclusão
da receita com serviços prestados nos exterior se verificará pela adição à base do IRPJ e da
CSLL nas linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer a autoridade julgadora,
visto que somente dever ser indicados nestas linhas os rendimentos, lucros e ganhos de capital
que não compuseram o resultado do período (fls. 394/396 do e-processo). E explica:

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Como se observa, pretende-se fazer crer que, muito embora não tenha incluído os
rendimentos nas linhas 05 ou 06 da ficha 09A, eles constam todos da ficha 06A de sua DIPJ, de
modo que isto não impactaria no seu resultado, tendo em vista integrarem o lucro líquido do
período, ponto de partida para apuração do lucro real.
Como visto acima, o contribuinte informa que parte das receitas teriam sido
computadas na linha 05 – Receita da exportação não incentivada de produtos e parte na linha 08
– Receita da prestação de serviço, ambas as linhas constantes da ficha 06A – Demonstração do
resultado. Veja-se (fls. 396 do e-processo):

Consta do recurso voluntário o razão contábil da conta 7446010011 (fls. 422/429
do e-processo) o qual demonstraria rendimentos contabilizados no montante de R$ 2.176.159,70
supostamente incluídos na ficha 06A. Também foi anexado documento elaborado pelo
contribuinte com a composição de suas contas contábeis (fls. 430 do e-processo) e o balancete
contábil do ano de 2003 (fls. 432/454 do e-processo).
Em face de tais alegações e diante da apresentação da documentação acima
referenciada, entendo que os autos deve retornar em diligência para que a Unidade de Origem
possa investigar melhor e confirmar efetivamente se os rendimentos auferidos pela prestação de
serviços no exterior foram devidamente computados na ficha 06A da DIPJ do contribuinte.
É importante ainda que a Unidade de Origem confirme se os outros dois requisitos
mencionados pelo acórdão recorrido foram atendidos e comprovados, quais sejam, os requisitos
“d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95)” e “e)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96)”.
Para além desta investigação, compete à Unidade de Origem realizar uma outra
análise, mais especificamente a respeito da glosa do imposto de renda supostamente retido na
fonte pela pessoa jurídica Solvay Química Ltda. (CNPJ no 03.513.203/0001-70), no montante de
R$ 37.222,46, sob o código 3426.
Muito embora o contribuinte tenha apresentado um comprovante referente ao ano
calendário de 2004, as afirmações no sentido de que a fonte pagadora teria cometido um
equívoco no preenchimento do período fazem sentido. Com efeito, consta dos autos
comprovantes de pagamento sob o mesmo código 3426 nos mesmos valores e períodos daqueles
constantes do comprovante de rendimentos entregue pelo contribuinte. O contribuinte informa
ainda que na Ficha 53 da DIPJ do período, ano calendário 2003, há expressa indicação da
referida retenção na fonte com a informação do rendimento pago, veja-se:

Com efeito, tudo nos leva a crer que a não confirmação automática decorreu em
verdade de um mero lapso da fonte pagadora, o que nos leva a crer que inexiste razão para que
seja realizada eventual correção pelas instâncias julgadoras.
Em sendo assim, em conjunto com a diligência para análise do oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos pela prestação de serviços no exterior, deve a Unidade de
Origem analisar a retenção sob o código 3426, tal como constante do comprovante de
rendimento, além de confirmar se as receitas respectivas foram oferecidas à tributação, nos
termos da Súmula CARF no 80.
Ressalte-se que caso necessário o contribuinte poderá ser intimado a colaborar
com a diligência.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.123 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954659/2009-10

Ao final, é imprescindível que seja elaborado um relatório conclusivo com as
constatações advindas da análise da Unidade de Origem, devendo o contribuinte ser intimado a
se manifestar sobre tais conclusões no prazo de trinta dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 505
DF CARF MF
Original